Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800035-91.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO VARELA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ARTIGO 121, §2º INCISOS II E IV C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, INCISO II E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO TODOS DO CPB. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EMANADA DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 492, I, "E", DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese de eventual condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos, admitida estaria, em tese, a execução provisória da pena, com a expedição de mandado de prisão, independentemente do conhecimento de eventuais recursos interpostos, a teor do que disciplina a regra do art. 492, inciso I, letra “e”, do Código de Processo Penal
.

2. Tendo por base que o princípio da presunção de inocência não possui caráter absoluto, por estar sujeito às limitações da lei, as novas regras de prisão, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, no que concerne a condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, não revelam desacordo com os ditames constitucionais em questão.

3. Não se desconhece, outrossim, que a matéria sob enfoque permanece em julgamento no Pretório Excelso, que reconheceu a Repercussão Geral do Recurso Extraordinário n.º 1.235.340/SC, ainda pendente de julgamento.

4. Ademais, não se vislumbra, no caso em voga, qualquer ameaça concreta de constrangimento ilegal contra o paciente, não podendo a defesa antecipar-se em assegurar que a prisão do paciente possa vir a ser decretada caso apenado com reprimenda igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ronaldo Varela Pantoja
, em face de alegada ameaça de restrição ao direito de locomoção do paciente, a ser perpetrada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, nos autos do Processo de Origem n.º 0001388-49.2003.8.14.0201.

Consta da impetração que o paciente foi pronunciado como incurso nos tipos penais dispostos no art. 121, §2º, incisos II e IV, e no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, todos do Código Penal Brasileiro, e que o julgamento pelo Tribunal Popular está designado para o dia 11 de abril de 2022.

Salienta que o paciente responde ao processo em liberdade há mais de 14 (quatorze) anos, sem que tenha incidido em qualquer conduta que enseje a decretação de sua custódia cautelar. Acrescenta que o réu é primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e trabalho lícito.

Nesses termos, aduz que
“se o Paciente vier a ser condenado a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, o Juízo coator, se assim entender, poderá determinar a prisão para fins de execução provisória, conforme a novel letra do art. artigo 492, I, e, segunda parte, do CPP (com a redação que lhe deu a Lei n. 13.964/2019)”.

Argumenta, portanto, que o coacto está sob ameaça concreta de sofrer prisão ilegal e inconstitucional em seu direito de ir e vir.

Assevera que, independentemente da pena aplicada, carece de constitucionalidade a execução imediata de decisões condenatórias do Tribunal do Júri, por ofensa aos princípios constitucionais da presunção é inocência e da igualdade de todos perante a lei.

Aduz, por outro lado, que o dispositivo introduzido pelo Pacote-Anti Crime, ignorou os julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal das ADCs 43, 44 e 54, que reconheceram a constitucionalidade do art. 283 do CPP, vedando a execução da pena após condenação em segunda instância.

Assim requer:

“1. A concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a expedição de SALVO-CONDUTO em favor do Paciente, para que, em caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de prisão, o juízo coator se abstenha de decretar a prisão para fins de execução imediata, sem prejuízo de que seja decretada a prisão preventiva, caso presentes os motivos legais;

2. A declaração, incidenter tantum, da inconstitucionalidade da alínea e, segunda parte, do inciso I do art. 492 do CPP, afastando sua incidência no caso em tela; e
3. Por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando ao Paciente o direito de, em caso de condenação, recorrer em liberdade.”

Em decisão interlocutória de ID 7773061, indeferi a tutelar emergencial almejada.

Em informações o Juízo inquinado coator assim explana:

“(...) 2. O paciente foi denunciado, juntamente com os nacionais Jailson Paes da Cruz, Cláudio André Cardoso de Oliveira e Jhonata Merireles da Silva, em 11.08.2003 pelo Ministério Público do Estado do Pará, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos IV, art. 129,§1º, incisos I e artigo 288 todos do Código Penal Brasileiro.

(...)

3. O processo teve seu curso normal, seno o paciente pronunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º incisos II e IV c/c art. 288, parágrafo único e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, inciso II e art. 288, parágrafo único todos do CPB, para submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo o processo sido suspenso para os demais réus (32081347).

4. Após a interposição de SER pela defesa (32081348) este Juízo manteve a decisão de pronúncia em juízo de retratação (32081352), sendo confirmado pelo Tribunal no Acórdão 32081356, transitado em julgado em 01.08.2019 (32081357).

5. Cumpridas as diligências do art. 422 do CPP, foi designado o dia 11.04.2021 para submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri (34514874).”

Nesta superior instância, a
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração na alegação de que o paciente está na iminência de vir a ser restringido do seu direito de ir e vir, ao argumento de que, designado julgamento pelo Tribunal Popular para data próxima, se condenado a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, o Juízo coator, se assim entender, poderá determinar a prisão para fins de execução provisória, conforme a regra inconstitucional do art. artigo 492, I, e, segunda parte, do CPPB.

Da análise dos argumentos colacionados, entretanto, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Observa-se, inicialmente, não tratar o caso de hipótese de prisão preventiva, mas da possibilidade da imediata prisão do paciente para o início do cumprimento da pena provisória, em respeito à soberania das decisões do Conselho de Sentença.

Dessarte, irrefragáveis a dicção do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como do art. 283, do Código de Processo Penal, que consagram o o direito fundamental da presunção de inocência, no sentido de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Cumpre enfatizar, inclusive, que, em 07/11/2019, o Plenário da Corte Suprema de Justiça, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.º 43, 44 e 54, concluiu pela constitucionalidade do artigo 283,
caput
, da Lei Adjetiva Penal, bem como pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena privativa de liberdade, em decorrência de alegada violação ao consagrado princípio constitucional da presunção de inocência, inserto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.

Não obstante, a decisão supra não apreciou a constitucionalidade da execução provisória da pena privativa de liberdade aplicada em razão de condenação criminal proferida pelo Tribunal popular.

Posteriormente, a Lei n. 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, em vigor em 23/1/2020, conferiu nova redação ao art. 492, I, alínea “e”, do CPP, passando a estabelecer que, na hipótese de decisão condenatória proferida pelo Corpo de jurados, deverá o juiz presidente determinar a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, com a expedição do respectivo mandado de prisão, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Veja-se:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação: (...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

(...)

§ 3º O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a alínea e do inciso I do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação.

No caso em apreço, pronunciado o réu nas dicções do artigo 121, §2º incisos II e IV c/c art. 288, parágrafo único e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, inciso II e art. 288, parágrafo único todos do CPB, e, na hipótese de eventual condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos, admitida estaria, em tese, a execução provisória da pena, com a expedição de mandado de prisão, independentemente do conhecimento de eventuais recursos interpostos, a teor do que disciplina a regra do art. 492, inciso I, letra “e”, do Código de Processo Penal, supratranscrita.

Sob esse prisma, tendo por base que o princípio da presunção de inocência não possui caráter absoluto, por estar sujeito às limitações da lei, as novas regras de prisão, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, no que concerne a condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, não revelam desacordo com os ditames constitucionais em questão.

Importante destacar que o enunciado do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, trata acerca do princípio da soberania dos veredictos, no sentido de que a decisão dos jurados não pode ser substituída por outro órgão jurisdicional para absolver ou condenar o réu.

Há de se afirmar, ainda, que o pleito de declaração,
incidenter tantum
, da inconstitucionalidade da alínea “e”, segunda parte, do inciso I do art. 492 do CPP, revela-se incabível na via eleita, pois o controle incidental de constitucionalidade não pode ser realizado pelo TJPA, eis que se trata de atribuição do STF declarar a inconstitucionalidade de lei federal, através do controle concentrado de constitucionalidade, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988, em seu art. 102, inciso I, alínea “a”.

Não se desconhece, outrossim, que a matéria sob enfoque permanece em julgamento no Pretório Excelso, que reconheceu a Repercussão Geral do Recurso Extraordinário n.º 1.235.340/SC, ainda pendente de julgamento.

Cumpre destacar, de outra banda, decisões recentes da Corte Suprema, acerca da validade das novas regras trazidas pelo chamado “Pacote Anticrime”, vejamos:

“(...) Com efeito, a execução da condenação pelo Tribunal do Júri independe do julgamento de apelação ou qualquer outro recurso, não podendo inclusive o Tribunal reapreciar fatos e provas quando da apreciação das futuras impugnações à sentença condenatória. (...) Outrossim, uma vez atestada a responsabilidade penal dos réus pelo Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania de seu veredicto, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, com a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, ante o interesse público na execução da condenação. Esse entendimento é inclusive corroborado por recente alteração do Código de Processo Penal. Com efeito, a Lei n. 13.964/2019 (Denominada de “Pacote Anticrime”) incluiu no referido diploma o artigo 492, §4º, para asseverar, in verbis, que “a apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo”. Trata-se de requisito temporal objetivo e inafastável, plenamente satisfeito no presente caso. (...)”. (SL 1504/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, decisão proferida em 14/12/2021).

“EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Réu preso preventivamente no curso da instrução. Manutenção da prisão na sentença condenatória do Tribunal do Júri. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Hipótese em que a prisão processual foi decretada no curso da instrução processual penal, mantida por ocasião da pronúncia e ratificada após a condenação do réu pelo Tribunal do Júri. Prisão decretada a partir da consideração de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, desferiu disparo de arma de fogo contra a companheira. 3. A manutenção da prisão encontra fundamento, ainda, na jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos de reclusão, no regime fechado. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a expedição do alvará de soltura do paciente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 199077 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 28-10-2021 PUBLIC 03-11-2021).

Também nessa senda de raciocínio:

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FIXADA PENA SUPERIOR A 15 ANOS. PRISÃO PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ART. 492, I, "E", DO CPP. POSSIBILIDADE. Em que pese o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a execução provisória viola o princípio da presunção de inocência, não há a ilegalidade (e, tampouco, a inconstitucionalidade) ora suscitada. Isso porque a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 43, que declarou a constitucionalidade do art. 283 do CPP excepcionou expressamente a possibilidade da execução provisória da sanção carcerária na hipótese de que trata o art. 492, I, "e", do CPP. A possibilidade da imediata execução da condenação no rito do Tribunal do Júri ainda está em discussão no STF, no RE nº 1235340 (Tema 1.068), prevalecendo, momentaneamente, a seguinte tese de julgamento: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ART. 492, §§ 5º E 6º, DO CPP. Ao pretender seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso de apelação, incumbe ao apelante demonstrar os pressupostos no § 5º do art. 492, na forma do § 6º do mesmo dispositivo legal, do CPP. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 52192267720218217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 13-12-2021)

Ademais, não se vislumbra, no caso em voga, qualquer ameaça concreta de constrangimento ilegal contra o paciente, não podendo a defesa antecipar-se em assegurar que a prisão do paciente possa vir a ser decretada caso apenado com reprimenda igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada.

É o voto.

Belém,15 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/02/2022